Tribunal: STJ
Processo: 5000242-84.2020.8.21.0106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231845 - RS (2025/0333104-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: CAROLINA SARAIVA CIDADE - RS075878
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
RECORRIDO
: MARIA SOELI COSMAN GONCALVES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO
ART. 85,
OBTIDO.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de
que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar
esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. ​"Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a
condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios,
consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença
entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido" (AgInt no
AREsp n.179.034/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016,
DJe de
)
14/12/2016.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: d4800088-7968-4e46-82d3-6c8ce64ba897

Documento eletrônico VDA52808244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: d4800088-7968-4e46-82d3-6c8ce64ba897

RECURSO ESPECIAL No 2231845 - RS (2025/0333104-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: CAROLINA SARAIVA CIDADE - RS075878
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
RECORRIDO
: MARIA SOELI COSMAN GONCALVES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO
ART. 85,
OBTIDO.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de
que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar
esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. ​"Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a
condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios,
consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença
entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido" (AgInt no
AREsp n.179.034/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016,
DJe de
)
14/12/2016.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FACTA FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
RECURSO DO DEMANDADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS PACTUADOS
QUE SE MOSTRAM EXCESSIVOS EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA. LIMITAÇÃO DEFERIDA NA SENTENÇA,
MANTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.
DESCABIMENTO.
SENTENÇA QUE A ARBITROU EM PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA
CAUSA. POSSIBILIDADE. TEMA 1076, STJ.
Documento eletrônico VDA52573936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:14
Código de Controle do Documento: af4944f4-dfc6-458d-ab69-5f4714b91c7d

RECURSO DA PARTE AUTORA. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
A NORMA LEGAL QUE PERMITE A COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES,
QUANDO DUAS PESSOAS FOREM AO MESMO TEMPO CREDOR E DEVEDOR
UMA DA OUTRA, NA FORMA DO
DO CC. A REPETIÇÃO É CABÍVEL NA
ART. 369
FORMA SIMPLES, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A ALEGADA MÁ-
FÉ DO CREDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. OS VALORES
DEVERÃO SER CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGP-M DESDE O
DESEMBOLSO E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA, À TAXA DE 1% AO MÊS,
DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA
(28/08/2024).
LEI 14.905/22
A PARTIR DE ENTÃO, OS VALORES DEVERÃO SER CORRIGIDOS
MONETARIAMENTE PELO IPCA, NA FORMA DO ATUAL
DO CC, E
ART. 389
ACRESCIDOS JUROS QUE SEGUIRÃO PELA TAXA LEGAL, DEFINIDA NO ATUAL
DO CC (AMBOS CONFORME ALTERAÇÃO DADA PELA
.
ART. 406
LEI 14.905/24)
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (fls. 228-
230).
Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
§ 2o,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
Sustenta que os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico, e não sobre o valor da causa, afirmando ser
mensurável o proveito econômico em ações revisionais bancárias, o que, segundo alega,
atrairia a regra do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Contrarrazões apresentadas (fls. 240-245).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, neste caso, de ação revisional ajuizada por MARIA SOELI COSMAN
GONÇALVES, ora recorrida, em face da Facta Financeira S/A, visando a que lhe seja
concedida a revisão de contrato de empréstimo, por alegada abusividade nas taxas de
juros pactuadas.
A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) revisar cinco contratos,
limitando as taxas de juros à média do mercado, b) descaracterizar a mora, c) determinar
o abatimento simples dos valores pagos a maior, e d) condenar a ré a honorários de 10%
sobre o valor da causa.
O Tribunal de origem, ao julgar as apelações, decidiu por negar provimento ao
recurso da recorrente e dar parcial provimento ao recurso da recorrida, para deferir a
compensação e a restituição simples dos valores pagos a maior. Além disso, manteve a
fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. Veja-se (fls. 216/217):

"Na sentença, o juízo a quo fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.
A regra geral trazida pelo Código de Processo Civil estipula o arbitramento dos
Documento eletrônico VDA52573936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:14
Código de Controle do Documento: af4944f4-dfc6-458d-ab69-5f4714b91c7d

honorários advocatícios em percentual, observado o disposto no Tema 1076 do STJ
e a regra contida no
§ 8o, do CPC.
art. 85,
Com efeito, a tese firmada pelo Egrégio STJ, em sede de recurso repetitivo, ao
apreciar o Tema 1076, assim definiu a questão: [...]
Logo, observado o critério legal, descabida a pretensão da instituição financeira
porquanto já arbitrados no percentual mínimo e sobre base de cálculo adequada.
Desprovido, no ponto.
[...]
ISSO POSTO, voto por negar provimento ao apelo do demandado e dar parcial
provimento ao recurso da autora, aos efeitos de deferir a compensação de valores e
deferir a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a fundamentação
retro. Honorários recursais em favor do procurador da parte autora fixados em 2%
sobre o valor da causa, forte no Tema 1059 do STJ."

Irresignada, a recorrente, então, interpôs o presente recurso especial que
analiso agora.
Observa-se que o entendimento do Tribunal de origem não está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a fixação dos
honorários advocatícios deve observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1.746.072/PR,
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13.2.2019, DJe de 29.3.2019).
Esta Corte Superior firmou entendimento de que a ordem legal de preferência
estabelecida no
§ 2o, do CPC deve ser observada, inclusive no âmbito das ações
art. 85,
revisionais.
Nessa linha, tem-se reconhecido que, nas ações revisionais, o valor
correspondente à diferença entre o montante originalmente cobrado e aquele apurado
como efetivamente devido representa o proveito econômico do autor e, portanto, deve
servir de base para o arbitramento dos honorários advocatícios. A propósito, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIO
JURÍDICO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
READEQUADOS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES E REPETIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES
REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL
SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE. ORDEM ESTABELECIDA NO
§ 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 85,
Documento eletrônico VDA52573936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:14
Código de Controle do Documento: af4944f4-dfc6-458d-ab69-5f4714b91c7d

1. Não se evidenciando uma das excepcionais hipóteses de fixação de honorários
por equidade, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em 10 a 20% sobre o valor
da condenação, do proveito econômico ou da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
2. Tendo em vista a procedência dos pedidos, com a readequação dos juros
remuneratórios, permitindo a compensação dos valores e a repetição de
eventuais valores remanescentes, evidente que este é o proveito econômico
obtido pela parte.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.206.414/RS,
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO.
TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS.
CONSEQUÊNCIA
DO
DECAIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVEITO
ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão contratual, em que se discute a legalidade das
cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
2. "A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do
provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido,
não havendo que se falar em julgamento extra petita" (AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,DJe de
AREsp 1.997.699/SP,
24/10/2022).
3. Viável, todavia, a modificação da base de cálculo adotada (valor da causa)
para o proveito econômico obtido pela parte contrária, critério precedente na
ordem de gradação e preservador da proporcionalidade em relação ao
decaimento dos pedidos. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.018.743/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

RECURSO ESPECIAL.
DE EMPRÉSTIMO C
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA DOS
LIMITES DA LIDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL.
ASSINATURA DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Ação revisional de contratos de empréstimo c/c repetição de indébito ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em
12/12/2018,
e concluso ao gabinete em
25/01/2021
24/03/2022.
2. O propósito recursal é dizer sobre: a) a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional; b) a existência ou não de preclusão da matéria relativa à prescrição; c) o
termo inicial do prazo prescricional da pretensão revisional de contrato bancário e d)
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
3. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, examina fundamentada e
Documento eletrônico VDA52573936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:14
Código de Controle do Documento: af4944f4-dfc6-458d-ab69-5f4714b91c7d

expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que
de forma distinta daquela pretendida pela parte.
4. Se a sentença julgar integralmente improcedente a pretensão autoral, apesar de
afastar a prescrição alegada pelo réu, não haverá interesse recursal deste para fazer
prevalecer a tese relativa à prescrição. Assim, a interposição de recurso apenas pelo
autor não acarreta a preclusão consumativa da matéria naquele momento
processual. Nessa linha, na espécie, o reconhecimento da prescrição parcial da
pretensão pela Corte de origem, em razão de argumento suscitado nas contrarrazões
de apelação, não violou a coisa julgada nem configurou julgamento proferido fora dos
limites da lide.
5. O início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato de
empréstimo em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data
da assinatura do contrato. Precedentes.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com
observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo
estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do
nos seguintes termos: 1o) com base
CPC/2015,
no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-
se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico
obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (
Segunda Seção, DJe
REsp 1.746.072/PR,
de
.
29/03/2019) Assim, havendo condenação à repetição do indébito, esse valor
é que deverá servir de base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto
reflete o proveito econômico obtido pelo recorrente (autor) na demanda, por
corresponder ao resultado da diferença entre o valor originalmente cobrado e o
apurado como efetivamente devido.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.986.909/RS,
DJe de
)
28/2/2023,
2/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. In casu, o Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre a base de cálculo a ser
considerada para se aferir o valor dos honorários advocatícios, não analisou a
questão sob o ângulo da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada. Incidência
da Súmula 356/STF.
2. Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo
autor, a condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos
honorários advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a
demanda, ou seja, o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e o
apurado como efetivamente devido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 179.034/SE,
em
DJe de
)
1/12/2016,
14/12/2016.

Assim, em casos como o presente, a existência de valor economicamente
mensurável – ainda que sujeito à apuração em sede de liquidação – afasta a
Documento eletrônico VDA52573936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:14
Código de Controle do Documento: af4944f4-dfc6-458d-ab69-5f4714b91c7d

possibilidade de aplicação subsidiária do valor da causa, impondo-se a observância da
ordem de preferência prevista em lei.
No caso concreto, a base de cálculo do proveito econômico a ser considerada
corresponde à diferença entre o montante originalmente cobrado e aquele apurado como
efetivamente devido.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, para determinar que
a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte recorrente corresponda
ao proveito econômico obtido pela parte autora/recorrida na demanda, nos termos da
fundamentação acima.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:14
Código de Controle do Documento: af4944f4-dfc6-458d-ab69-5f4714b91c7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.845 / RS
Número Registro: 2025/0333104-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002428420208210106
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: CAROLINA SARAIVA CIDADE - RS075878
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
RECORRIDO
: MARIA SOELI COSMAN GONCALVES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52791900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 7f3a657e-e6b3-4bca-93e0-654306b2944f

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 7f3a657e-e6b3-4bca-93e0-654306b2944f